Tribunal: TJDFT
Processo: 0700122-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Direito processual penal. Embargos de declaração na reclamação criminal. omissão e obscuridade. inexistência. rediscussão do mérito. impossibilidade. prequestionamento. menção expressa. desnecessidade. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte reclamante em face de acórdão que julgou improcedente reclamação criminal ajuizada com o objetivo de impor medidas protetivas de urgência contra a genitora, dentre elas a proibição de contato com a criança e a suspensão da guarda materna.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade na análise de elementos dos autos que, em tese, justificariam a imposição de medidas protetivas de urgência.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 620, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição, quando ausentes.
4. A insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando inexistem vícios no acórdão.
5. O prequestionamento da matéria não exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando a análise da controvérsia no acórdão.
IV. Dispositivo
6. Embargos rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1828967, 07236023820228070001, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 14.3.2024, DJe 22.3.2024; TJDFT, Acórdão 1827421, 07321816620228070003, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 7.3.2024, PJe 14.3.2024.